Tribunal: STF
Processo: RHC 137075
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato praticado contra a Administração Militar. Competência da justiça castrense. Conselhos Permanente de Justiça. Orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Manifesta ilegalidade não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Márcia Brosckstedt Duarte contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que denegou o HC 58-54.2016.7.00.0000/RS. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO REJEITADA. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA EXORDIAL PELA ESTRUTURA DE ESCABINATO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
    Paciente civil denunciada pela prática, em tese, do crime de estelionato (art. 251 do CPM), alega estar sofrendo constrangimento ilegal pelo recebimento da Exordial acusatória por um Juízo militar.
    Pugna seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União para julgá-Ia, ou, subsidiariamente, a nulidade do processo para determinar que seu julgamento se dê de forma monocrática, pelo Juiz-Auditor. 
    Pela análise perfunctória dos autos verifica-se que o bem lesado foi o patrimônio sob a Administração Castrense, uma vez que a ação delitiva consistiu supostamente em manter em erro a Administração Militar, de modo que a Denunciada teria se apropriado indevidamente de valores sob a responsabilidade das Forças Armadas, fazendo incidir a norma do art. 9º, inciso III, alínea 'a', do CPM .
    O tratamento peculiar dado pela Lei de Organização Judiciária Militar aos Conselhos de Justiça, no que concerne à sua composição por juízes militares de carreira, encontra amparo nos princípios constitucionais, de modo que não há qualquer ilegalidade no recebimento da Exordial.
    Inexiste nulidade a ser declarada, máxime em razão de os autos se encontrarem em fase inicial de instrução processual.
    Ausência de prejuízo relativamente aos atos processuais praticados pelo Conselho Permanente de Justiça, razão pela qual, quanto a eles, incide o princípio pas de nullité sans grief.
    Denegada a ordem de habeas corpus. Maioria.”
    No presente writ, sustenta a Defesa a incompetência da Justiça Militar da União para julgar crime praticado por civil, em tempo de paz, porquanto ‘atinge diretamente bem e interesse da União, e não patrimônio sob a administração militar’. Ressalta, ainda, a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento de civil. Requer a declaração de incompetência da Justiça Militar da União e, sucessivamente, o julgamento da ação penal de origem seja realizado monocraticamente por Juiz-Auditor.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso ordinário.
    É o relatório.
    Decido.
    A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de estelionato tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, por ter, supostamente, efetuado saques de quantias alusivas a benefício de pensionista falecida, induzindo em erro a Administração Militar. O Juízo-Auditor da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar recebeu a exordial acusatória.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo STM, verifico que, após a impetração deste remédio constitucional, sobreveio condenação definitiva da paciente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com a concessão do benefício do sursis pelo período de 02 (dois) anos. 
    Este Supremo Tribunal Federal já assentou que “o cometimento de delito militar por agente civil em tempos de paz se dá em caráter excepcional”, para os casos em que a ofensa ao bem jurídico tutelado recaia sobre a função de natureza militar como a “defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da Lei e da ordem” (HC 86.216/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, unânime, DJe 24.10.2008).
    A observação é significativa, pois a competência da Justiça Militar, embora não se restrinja aos integrantes das Forças Armadas, deve ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civil em tempos de paz por seu caráter anômalo (HC 81.963/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 18.6.2002).
    Na hipótese, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte já assentou o caráter excepcional de atuação da justiça castrense para processar e julgar a ação penal nos casos de recebimento indevido de pensão militar por civil após a morte do beneficiário, porquanto afeta diretamente patrimônio sob a administração militar. Confira-se:
    PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. (...). 4. Agravo a que se nega provimento. (HC 125.865-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.3.2018).
    “HABEAS CORPUS” – IMPUTAÇÃO, A CIVIL, DE CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO (CPM, ART. 251) – FATO PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO. (HC 115.912/BA, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 30.10.2014)
    De igual modo, nada colhe a tese defensiva de julgamento monocrático da ação penal por Juiz-Auditor dada a alegação de incompetência do Conselho Permanente de Justiça. 
    Sobre a matéria, esta Suprema Corte já enfatizou que “A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil. Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE 801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2018” (HC 170.673-AgR, Min. Luiz Fux, 1º Turma, DJe 06.7.2020). 
    Ademais, a sentença condenatória da paciente, exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército no dia 04.8.2017, ocorreu previamente à vigência da Lei 13.774/2018 (alterações na Lei de organização da Justiça Militar da União), que atribuiu competência ao Juiz federal da Justiça Militar, para, monocraticamente, ‘processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e II do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar)’. 
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado hábil ao provimento do recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora